Tribunal: TJMT
Processo: 0019033-32.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0019033-32.2017.8.11.0055
RECORRENTE: FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 54615993):
“REMESSA NECESSÁRIA / RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – UTILIZAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS EM BENEFÍCIO PRÓPRIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU OBSERVÂNCIA DE NORMAS ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PREJUÍZO AO ERÁRIO – DOLO –CARACTERIZAÇÃO – ATOS ÍMPROBOS CONFIGURADOS – ARTIGOS 9o E 10, I, IX E XI DA LEI N. 8.429/92 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
Configura improbidade administrativa a utilização de verba pública em benefício próprio, sem autorização legal ou sem observância do procedimento administrativo correlato, porque manifesta a ocorrência de desvio de verba pública.
Demonstrado que a parte recorrida agiu com dolo, e que a conduta implicou enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser reformada, com a aplicação ao infrator das penalidades previstas no artigo 12, incisos I e II, da LIA.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 55914468) foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa (Id. 76194459):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – UTILIZAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS EM BENEFÍCIO PRÓPRIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU OBSERVÂNCIA DE NORMAS ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA JULGAR PROCEDENTE E CONDENAR O RÉU POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NAS CAPITULAÇÕES DOS ARTIGOS 9o E 10o DA LIA – OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS SANÇÕES – CONDUTA MAIS GRAVE ABSORVE A MAIS BRANDA – CORREÇÃO DA CAPITULAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – REPRIMENDA MANTIDA POR JÁ TER SIDO FIXADA APENAS NO DISPOSTO NO ART. 12, I, DA LEI N. 8.429/92 – SANÇÕES APLICADAS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA O RESULTADO DO JULGAMENTO SOB O ARGUMENTO DE QUE O JULGAMENTO PARTIU DE PREMISSA EQUIVOCADA – INVIABILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Verificada a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de incidência do princípio da consunção, cabível o acolhimento parcial dos embargos, adequando-se a capitulação do ato ímprobo para a conduta mais grave, qual seja, que importe em enriquecimento ilícito (art. 9o da LIA), sem alteração das sanções, visto que já incidiam apenas no disposto no art. 12, I, da Lei n. 8.429/92.
2. De acordo com o princípio da consunção, não é possível a capitulação simultânea em dois tipos legais, tendo em vista que a subsunção da conduta ao fundamento mais grave absorve a do mais brando, na seguinte ordem: enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação ao princípio.
3. Quando aos demais pontos, inexistindo vícios no acórdão, os embargos declaratórios se prestam para a reapreciação da matéria discutida no apelo.”
Nas razões do recurso especial (Id. 79296457), o recorrente sustenta a violação aos artigos 9o, 11 e 12, da Lei no 8.429/92, ao argumento de ausência de comprovação de dolo ou culpa para a condenação por ato de improbidade administrativa, bem como a ausência de proporcionalidade e razoabilidade nas penas aplicadas.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 79304973 e 80391481.
Contrarrazões (Id. 81918465).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
No caso, a despeito de alegar a violação aos artigos 9o, 11 e 12, da Lei no 8.429/92, ao argumento de ausência de comprovação de dolo ou culpa para a condenação por ato de improbidade administrativa, bem como a ausência de proporcionalidade e razoabilidade nas penas aplicadas, verifica-se que o recorrente se limitou a reproduzir as razões contidas no recurso de apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição da tese apresentada.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixa de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que a recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e sequer mencionou o dispositivo legal objeto da divergência, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Conforme entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, a reanálise acerca, tanto da caracterização do ato de improbidade, quanto da dosimetria das sanções fixadas, incide no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, diante da pretensão de reexame de fatos e provas. Neste sentido:
“ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. NEPOTISMO. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE ATO CARACTERIZADOR DE IMPROBIDADE E DE DOLO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRESENÇA DE DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
(...)
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte, a reanálise acerca, tanto da caracterização do ato de improbidade, quanto da dosimetria das sanções fixadas, incide no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, diante da pretensão de reexame de fatos e provas. A Corte a quo analisou as alegações da parte relativamente a tais elementos com os seguintes fundamentos: "Deveras não escapou à perspicácia do órgão do Ministério Público a resistência da Prefeitura (rectius: do Prefeito) em prestar informações no âmbito do inquérito civil, tendo consignado em despacho de fis. 194/v. a demora em responder ao ofício requisitório e havendo um pedido de prorrogação de prazo (fls. 200), calcado no falso pressuposto de que a consulta aos apontamentos do Setor de Recursos Humanos, pelas acanhadas dimensão e complexidade da máquina administrativa local, dificilmente justificaria rogativa de suplementação. [...] Soando como inequívoco desafio ao Parquet, a "recomendação" ou advertência não foi atendida pelo Prefeito [...], ou o foi apenas parcialmente, tal se constituindo no melhor dos indicativos do dolo, tanto que o Promotor, antes da propositura da ação, insistiu: [...] A conclusão inelutável é de que efetivamente houve nepotismo proliferativo, doutra forma motivos não subsistiriam para exonerações tardias."
V - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.
(...)
VIII - O dissídio jurisprudencial, viabilizador do recurso especial, pela alínea c do permissivo constitucional, não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
IX - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.
X - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1645528/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021) (grifei)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. ART. 17, § 7o, DA LEI N. 8.429/1992. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 330, I, DO CPC/1973. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA LIVRE PERSUASÃO RACIONAL. DOLO GENÉRICO DO AGENTE. ARTIGO 11 DA LEI N. 8.429/1992. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
(...)
2. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo ‘indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei n. 8.429/1992, ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do artigo 10’ (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/9/2011).
3. Este Tribunal tem reiteradamente se manifestado no sentido de que ‘o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico’ (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011).
4. No caso, verifica-se que rever o entendimento do acórdão recorrido no sentido de que houve a prática de ato ímprobo e a existência do elemento subjetivo doloso, caracterizado pelo ‘desvio das contribuições previdenciárias dos servidores (...), o que ficou constatado até mesmo pela auditoria fiscal realizada pelo INSS (fls. 1.376-1.403) nas contas do IPREMT, na qual foi verificada a ausência de repasse na quantia de R$ 3.025.008,67’ (fl. 2648), enseja o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7/STJ.
5. Esta Corte consolidou o entendimento de que é viável a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa quando, da leitura do acórdão recorrido, verificar-se a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas.
6. No presente caso, a imposição da multa civil equivalente a duas vezes o valor das restituições determinadas, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos e 5 (cinco) anos, respectivamente, dos réus evidenciam que a pena foi fixada dentro de um juízo de proporcionalidade, o que inviabiliza qualquer reproche a ser realizado na via excepcional.
7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 838.197/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021) (grifei)
Registre-se, por oportuno, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, inc. III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS. ROMPIMENTO. LEGALIDADE. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. APRECIAÇÃO PELA ALÍNEA "C". INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Inviabilizado, em regra, o recurso especial interposto pela alínea "c" que se funda, em premissa fático-probatória.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1697842/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021) (grifei)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CRÉDITO. REEXAME. SÚMULAS 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021) (grifei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC. Consequentemente, indefiro o pedido de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça